Tribunal: TJSP
Processo: 1507809-50.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Falsificação de documento público. Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova documental e oral, conjunto probatório suficiente para atribuir o crime à apelante. Sendo relevante a falsidade, devidamente comprovada nos autos, e presente o dolo na conduta da apelante – efetivamente demonstrado-, é desnecessária a

Ementa:
1-) Apelação criminal. Falsificação de documento público. Reclamo defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova documental e oral, conjunto probatório suficiente para atribuir o crime à apelante. Sendo relevante a falsidade, devidamente comprovada nos autos, e presente o dolo na conduta da apelante – efetivamente demonstrado-, é desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo, tendo o delito se consumado no momento em que ela inseriu dados falsos nos documentos. Trata-se de crime formal.
3-) Dosimetria adequada e suficiente para os fins da pena. Pena-base fixada no piso, na primeira etapa, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda etapa, inexistem agravante e a confissão externada em solo policial não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Terceira fase, sem causas de diminuição e de aumento. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507809-50.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante SILMARA
CRISTINA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3239
Apelação Criminal no 1507809-50.2018.8.26.0320
Comarca: 1a Vara Criminal de Limeira
Juiz de Direito: Doutor Rogério Danna Chaib
Apelante: Silmara Cristina Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Falsificação de documento público. Reclamo defensivo.
Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova documental
e oral, conjunto probatório suficiente para atribuir o crime à apelante. Sendo relevante a
falsidade, devidamente comprovada nos autos, e presente o dolo na conduta da apelante
efetivamente demonstrado-, é desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo, tendo o
delito se consumado no momento em que ela inseriu dados falsos nos documentos. Trata-se
de crime formal.
3-) Dosimetria adequada e suficiente para os fins da pena. Pena-base fixada no
piso, na primeira etapa, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na
segunda etapa, inexistem agravante e a confissão externada em solo policial não leva a pena
aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Terceira fase, sem causas de diminuição e de
aumento. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 84
Houve interposição de apelo porque SILMARA foi condenada à pena de
um (1) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em caso de conversão, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade, e dez (10) dias-multa , como incursa
no artigo 299, do Código Penal, pois no dia 15.6.2018, por volta das 10 horas, na
Rodovia Deputado Laércio Corte, no 4500, Jardim Santa Morro Azul, Limeira/SP, fez
inserir em documento público declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante compareceu no Posto do Poupatempo e solicitou a 2a via da
cédula de identidade, identificando-se falsamente com o nome de sua filha, Kaimi
Ariane Pereira, dados que fez inserir na Ficha de Identificação, onde colocou sua
impressão digital e a própria fotografia, bem como declarou falsamente que havia
perdido o RG, assinando o documento como Kaimi Ariane Pereira, com o fim de obter a
cédula de identidade em nome de Kaimi, porém com sua fotografia, permitindo passar-se
por ela em qualquer relação que necessitasse a apresentação do RG. Durante o processo
de validação do documento, o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt
(IIRGD) constatou a divergência das impressões digitais, descobrindo-se a falsidade
empregada.
Nas razões de recurso, sustentou-se a) a absolvição por atipicidade da
conduta com esteio na alegação de crime impossível, bem assim, ante a ausência de
lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado e b) reconhecimento da “conatus”, com
aplicação do redutor em grau máximo (fls. 105/112).
Contrarrazões a fls. 116/118, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação aos 17.2.2020 (fls. 92).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 128/132).
A prova oral foi colhida (depoimentos das testemunhas, conforme termos de
depoimento, gravação audiovisual em mídia de fls. 81 e 88).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
4/5, auto de exibição e apreensão de fls. 7, ficha de identificação civil de fls. 10/12,
boletins de ocorrência de fls. 17/18, 19 e 20/21 e pela prova oral colhida durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução, inseriu-se declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
A autoria é atribuível à recorrente.
No distrito, ela confessou a prática do delito (fls. 8).
Em juízo, a recorrente optou pela revelia (fls. 73) e, malgrado essa
circunstância não possa ser usada como argumento de autoridade em seu desfavor,
também não a beneficia.
A testemunha Kaimi, filha da apelante, disse que morava anteriormente com
os irmãos, mas seus documentos antigos ficaram no local e eles não a deixaram retirar.
Recebeu uma intimação para comparecer na delegacia, ocasião em que soube que a
recorrente tentou fazer documentos em seu nome. Não tinha um bom relacionamento
com a mãe, pois ela não aceita seu casamento (gravação audiovisual em mídia de fls.
81).
A testemunha Fátima, supervisora do “poupatempo”, disse que na ocasião
dos fatos estava de férias. No caso em tela houve divergência nas digitais, razão pela
qual ligaram para a recorrente solicitando outros documentos. Atendeu-a no dia em que
ela retornou ao local e, por sua aparência física, deduziu que não teria o registro com
numeração 40 milhões. Realizou algumas pesquisas e constatou que, de fato, aquele
número de registro não lhe pertencia. Em determinado momento a recorrente acabou
confessando, dizendo que a filha havia pedido para que ela fizesse aquilo. A liberação do
documento é feita mediante confronto de digitais, por isso não haveria possibilidade de
êxito na retirada do novo documento (gravação audiovisual em mídia de fls. 88).
Diante desse cenário, não há dúvida que o crime de falsidade ideológica
ficou configurado, na forma consumada, pois evidente que as informações falsas
foram inseridas na Ficha de Identificação. A confissão externada em solo policial foi
corroborada pela prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação ao elemento subjetivo, o dolo do crime de falsidade
ideológica é específico e consiste na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Na hipótese, resultou patente o dolo
da apelante em alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fez inserir na Ficha
de Identificação, onde colocou sua impressão digital e a própria fotografia, bem como
declarou falsamente que havia perdido o RG, assinando o documento como Kaimi
Ariane Pereira (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7).
Igualmente não merece acolhimento a alegação defensiva de que
o crime previsto no art. 299 do Código Penal não estaria configurado diante
da ausência de prejuízo
para
a
Administração
Pública,
pois,
tratando-se
de
crime formal, consuma-se com a inserção do falso no documento, sendo prescindível a
ocorrência de dano efetivo, bastando a potencialidade lesiva de alterar fato juridicamente
relevante, como se verificou no caso presente.
Em outras palavras, sendo relevante a falsidade, devidamente comprovada
nos autos, e presente o dolo na conduta da apelante, é desnecessária a demonstração de
efetivo prejuízo, tendo o delito se consumado no momento em que ela inseriu dados
falsos no documento. Não há que se falar, pois, em crime impossível, na hipótese.
Nesse sentido:
“(...) 2. A tipificação do crime de falsidade ideológica, delito formal, se
compraz com o dano potencial ao bem jurídico tutelado (fé pública). É típica, em tese, a
conduta daquele que faz inserir, em documento público, declaração falsa acerca do
verdadeiro condutor de veículo envolvido em sinistro de trânsito, haja vista tratar-se de
fato juridicamente relevante, com potencialidade de prejudicar direitos e criar
obrigações nas searas administrativa, civil e penal. 3. No mais, o habeas corpus não se
apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia
em falta justa causa (ausência de dolo e tipicidade), não relevada, primo oculi. Intento,
em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via
restrita do writ. 4. Ordem denegada”. (STJ - HC 380.622/SP 6a T. - Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura J. 7.3.2017 P. 17.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"3. O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, caput, do Código
Penal, exige dolo específico, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. (...) 5. Relevante a falsidade,
desnecessária é a demonstração de efetivo prejuízo, porquanto o crime de falsidade
ideológica tem natureza formal e se consuma tão só com a inserção do falso documento.
Precedentes. 6. Recurso em habeas corpus improvido”. (STJ - RHC 66.877/SP 6a T. -
Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 19.5.2016 P. 1o.6.2016).
Diante desse cenário, não há como acolher a tese defensiva concernente
à absolvição por atipicidade, ou quanto ao reconhecimento da “conatus”, pois, como
se viu, o crime já estava consumado com a inserção de declaração falsa, de somenos,
pois, futuro confronte de digitais pelo órgão responsável.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no patamar mínimo, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, a pena fica inalterada, pois ausentes agravantes,
lembrando-se que a atenuante da confissão espontânea (externada em solo policial) não
tem o condão de reduzi-las aquém do mínimo (“As atenuantes, ao contrário das
minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do
mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que,
majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588,
apenas para ilustrar).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas
permanecem no mesmo patamar.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão
A r. sentença pode ser mantida por seus jurídicos e próprios
fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.